Tribunal: TJSP
Processo: 1507468-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos e ministerial.

Recurso interposto em favor de FRANCISCO THANILO. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Pena exasperada, nos termos do recurso ministerial.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos e ministerial.

Recurso interposto em favor de FRANCISCO THANILO. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Pena exasperada, nos termos do recurso ministerial. Negado provimento ao recurso.

Recurso interposto em favor de FRANCISCO VALDEIDES. Absolvição por insuficiência probatória. Cabimento. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso ministerial. Pretensão de condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas. Prejudicado em razão da absolvição do acusado FRANCISCO VALDEIDES. Pleito de afastamento do redutor aplicado em favor de FRANCISCO THANILO. Viabilidade. Apreensão de cerca de 4,5kg de maconha e 3kg de cocaína. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507468-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FRANCISCO VALDEIDES RODRIGUES LACERDA e FRANCISCO THANILO DE
JESUS SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso em favor de FRANCISCO VALDEIDES, negaram provimento ao recurso em
favor de FRANCISCO THANILO e deram provimento em parte ao recurso
ministerial. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1507468-72.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes/Apelados:
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
FRANCISCO
VALDEIDES RODRIGUES LACERDA e FRANCISCO THANILO DE
JESUS SILVA
Voto: 17561
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos e
ministerial.
Recurso interposto em favor de FRANCISCO THANILO.
Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não
cabimento. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras
dos policiais militares em harmonia com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Pena exasperada, nos
termos do recurso ministerial. Negado provimento ao recurso.
Recurso interposto em favor de FRANCISCO VALDEIDES.
Absolvição por insuficiência probatória. Cabimento. Ausência de
elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de
meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro
reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos
do artigo 386, inciso VII, do CPP.
Recurso ministerial. Pretensão de condenação dos apelantes pela
prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.
Prejudicado em razão da absolvição do acusado FRANCISCO
VALDEIDES. Pleito de afastamento do redutor aplicado em favor
de FRANCISCO THANILO. Viabilidade. Apreensão de cerca de
4,5kg de maconha e 3kg de cocaína. Circunstâncias fáticas que
indicam a dedicação do réu a atividades criminosas. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, por FRANCISCO VALDEIDES RODRIGUES
LACERDA e FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito Érica Aparecida Ribeiro Lopes e
Navarro Rodrigues, da 22a Vara Criminal da Comarca da Capital, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
3
condenou os acusados às penas de 05 anos, 08 meses e 01 dia de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 566 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, ambos em razão da prática do crime
previsto no artigo 33, § 4o, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.
11.343/06, bem como os absolveu da imputação pela prática do crime
previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 394/410).
Em razões de recurso, a i. representante do
Ministério Público pugna pela condenação dos corréus pela prática do
crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, nos exatos termos
propostos na denúncia, bem como pelo afastamento do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal (fls. 450/465).
A Defesa de FRANCISCO VALDEIDES, em suas
razões, requer, em suma, a absolvição do apelante por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, a fixação do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos (fls. 517/525).
A Defesa de FRANCISCO THANILO, por sua vez,
pretende a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, incisos V
ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 480/498).
Contrarrazoados os recursos (fls. 499/507,
526/531 e 535/540), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Daniela Rangel Cunha Amadei, opina pelo provimento do
apelo ministerial e pelo não provimento dos recursos defensivos (fls.
547/556).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso interposto em favor de FRANCISCO
VALDEIDES comporta provimento e o recurso interposto em favor de
FRANCISCO THANILO não comporta provimento. Por sua vez, o apelo
ministerial merece parcial provimento.
Os acusados foram condenados porque, no dia
29 de março de 2019, por volta das 15h30, na Rua da Mina Central, n.
26, na cidade de São Paulo, tinham em depósito, guardavam,
ocultavam e vendiam, para fins de entrega a consumo de terceiros, um
tijolo, uma porção, 116 papelotes e 60 cubos, todos de maconha,
totalizando 4.560,2g, e 3 tijolos de cocaína, com massa de 3.004g,
conforme laudo de constatação (fls. 23/27), substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda da denúncia que os corréus se
associaram entre si para o fim de praticar, reiteradamente, o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Conforme apurado, policiais militares receberam
denúncias anônima, por meio do setor de inteligência da corporação,
apresentando-lhes uma filmagem na qual uma pessoa com tatuagem
nas mãos expunha uma arma de fogo, dizendo “essa arma é como
aquela que eu te vendi”. As tatuagens consistiam em uma figura de
uma mulher com seu rosto mesclado a uma caveira e uma figura de um
anjo manuseando uma arma de fogo. Além disso, a denúncia apontava
que um imóvel sobrado, situado na comunidade de Heliópolis, era
utilizado como local de tráfico de drogas, no qual havia indivíduos
armados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Diante disso, os agentes públicos se deslocaram
ao endereço indicado, deparando-se com o acusado FRANCISCO
THANILO na porta da sobredita residência, momento em que ele, ao
notar a presença policial, passou a caminhar depressa, razão pela qual
foi abordado. Em revista pessoal, encontraram a chave que abria o
imóvel, ocasião em que ele informou aos policiais que ali era um ponto
de distribuição de drogas, destacando que havia pessoas fazendo o
embalo de entorpecentes e estavam armadas. Indagado, o acusado
apontou que o seu “patrão” era o corréu FRANCISCO VALDEIDES, que
também era dono do estúdio de tatuagem ao lado do sobrado.
Nesse
comenos,
outra
equipe
policial
compareceu ao local e, em seguida, ordenaram que FRANCISCO
THANILO abrisse o portão do sobrado, ocorrendo uma troca de tiro
entre os agentes públicos e as pessoas que estavam no interior do
imóvel, sendo certo que uma pessoa foi atingida e outras lograram
empreender fuga. Após a troca de tiros, os policiais revistaram o local e
apreenderam os mencionados entorpecentes, bem como três balanças
de precisão e três pistolas municiadas.
Posteriormente,
FRANCISCO
VALDEIDES
compareceu ao local, afirmando ser dono do estúdio de tatuagem
localizado ao lado do sobrado, oportunidade em que os policiais
constataram que as tatuagens dele correspondiam àquelas observadas
no vídeo enviado pelo denunciante.
A i. magistrada sentenciante, entendendo não
ter restado comprovada a autoria do delito de associação para o tráfico,
absolveu os acusados de tal imputação, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
6
A
materialidade
delitiva
restou
bem
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17),
pelo laudo de constatação (fls. 23/27), pelo exame químico-toxicológico
(fls. 142/146), pelo auto de degravação de vídeo (fls. 28/29), pelo
laudo pericial de mídia (fls. 263/268), pela denúncia anônima (fls. 269),
pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 288/316), bem como pela
prova oral produzida.
A autoria do delito de tráfico de drogas é
inconteste, no tocante ao apelante FRANCISCO THANILO, existindo
dúvidas, a meu ver, quanto ao acusado FRANCISCO VALDEIDES.
O acusado FRANCISCO VALDEIDES, na fase
investigativa, permaneceu em silêncio, fazendo uso do direito
constitucional que lhe foi assegurado (fls. 09). Na fase judicial, negou a
prática dos fatos descritos na peça acusatória. Afirmou possuir um
estúdio de tatuagem ao lado do imóvel em que foram apreendidas as
drogas. Narrou que, na data dos fatos, estava em sua residência
quando um cliente lhe telefonou perguntando sobre os policiais que
estavam na região, razão pela qual se dirigiu ao estabelecimento.
Aduziu que, ao chegar ao local, permaneceu atrás da faixa de
contenção, oportunidade em que um policial lhe indagou se era o dono
do estúdio de tatuagem, o que confirmou. Ressaltou que ele lhe
questionou se traficava drogas ou conhecia os envolvidos pelo comércio
ilegal, o que negou. Em seguida, apresentou-lhe um vídeo no qual um
indivíduo manuseava e oferecia armas para venda, de maneira que
confirmou ser o autor. Alegou que um amigo lhe perguntou se tinha
interesse em tais armamentos em troca de tatuagens, de maneira que
gravou o vídeo, em sua residência, para oferecê-las para outro amigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Admitiu que estava em poder de uma pistola de calibre 380, contudo,
negou tê-la vendido (mídia digital).
O
corréu
FRANCISCO
THANILO,
na
fase
inquisitiva, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas,
alegando que trabalhava no local dos fatos retirando o lixo. Disse não
ter informado aos policiais que sabia da existência de drogas e armas
no logradouro (fls. 08). Em juízo, negou a prática dos fatos descritos na
denúncia. Afirmou que estava sentado na calçada ao lado do imóvel em
que foi realizada a operação policial, quando uma viatura policial lhe
ordenou que parasse e lhe abordou. Negou que estivesse na posse da
chave da residência, salientando que trabalhava em um projeto social
chamado UNAS, pegando recicláveis e fazendo artesanato, cuja sede
era situada próxima ao local dos fatos. Asseverou que os agentes
públicos ingressaram em um imóvel, que estava com o portão aberto,
havendo troca de tiros (mídia digital).
A testemunha Renato de Souza Grillo, policial
militar, disse ter recebido denúncias do setor de inteligência da Polícia
Militar no sentido de que era realizado o armazenamento e a venda de
drogas em um imóvel sobrado situado na comunidade de Heliópolis,
sendo certo que tais indivíduos se utilizavam de armas de fogo na
empreitada criminosa. Asseverou que tinha informações sobre o
envolvimento de um indivíduo baixo e gordo de nome Francisco, e de
um indivíduo tatuado que comercializava armamentos. Acrescentou que
o denunciante também enviou um vídeo que apontava o comércio de
armas em tal imóvel, razão pela qual foi determinada a realização de
uma operação no local. Durante a operação, deparou-se com o apelante
FRANCISCO THANILO na porta da residência que, ao perceber a
presença policial, tentou deixar o local, mas foi detido, apreendendo,
em seu poder, uma chave que abria a porta do sobrado que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
8
guardava. Destacou que, após tê-lo indagado, o acusado revelou que
recebia a quantia de R$100,00 em dinheiro para permanecer de olheiro
e abrir a porta para os indivíduos que estavam em seu interior,
destacando que eles realizavam o armazenamento e embalo de
entorpecentes, munidos de armas de fogo. Salientou que, diante de tais
informações, permaneceu com FRANCISCO THANILO, ao passo que
uma equipe policial ingressou no imóvel, ocasionando uma troca de
tiros na qual um rapaz foi alvejado e faleceu e outros indivíduos
empreenderam fuga por meio dos telhados de residências próximas. Em
revistas, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, em
tabletes, porções individualizadas e prontas para serem embaladas,
bem como balanças de precisão e três armas de fogo. Salientou ter
realizado a abordagem de indivíduos que estavam no estúdio de
tatuagem ao lado do sobrado, haja vista que a denúncia apontava que
ali era o local pertencente a um dos traficantes. Nesse comenos, o
corréu FRANCISCO VALDEIDES compareceu ao local, identificando-se
como proprietário do estabelecimento e indagando sobre o ocorrido,
momento em que notou que suas tatuagens se assemelhavam com
aquelas do indivíduo que registrou o vídeo manuseando armas de fogo.
Indagado, o acusado admitiu informalmente ter vendido um
armamento, porém, negou qualquer relação com o tráfico de drogas e
com as armas apreendidas. Aduziu que o local registrado em tal vídeo
era o mesmo no qual foram apreendidos os entorpecentes (mídia
digital).
A testemunha Luiz Bernardo de Oliveira Junior,
policial militar, sob o crivo do contraditório, em linhas gerais, confirmou
o relato apresentado por seu colega de farda. Acrescentou que, ao
indagar FRANCISCO THANILO sobre o proprietário do ponto de tráfico
de drogas, ele respondeu que era o mesmo dono do estúdio de
tatuagem. Esclareceu ainda que o vídeo enviado pelo denunciante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
9
gravado no local em que as armas de fogo foram encontradas, no
último pavimento do sobrado, o que reconheceu pelas paredes e pela
via pública que aparecem nele (mídia digital).
As testemunhas Antonia Fernanda Tavares,
Lusineide Ximenes de Araújo e Abraão Alexandre Neto nada souberam
esclarecer sobre os fatos narrados na denúncia. Limitaram-se a afirmar
que FRANCISCO VALDEIDES trabalhava como tatuador em um estúdio
próximo ao local dos fatos (mídia digital).
Daniel
Silva
Sousa
disse
ser
“irmão
de
consideração” de FRANCISCO VALDEIDES. Disse que o acusado não era
traficante, afirmando que ele trabalhava como tatuador, possuindo um
estúdio próprio. Aduziu que estava em tal estabelecimento, quando
houve a operação policial, tendo sido abordado. Acrescentou ter
visualizado a abordagem do corréu THANILO, oportunidade em que ele
disse aos policiais que recolhia lixo no local, negando que ele tenha
passado informações aos agentes públicos quanto ao imóvel onde foram
encontradas as drogas (mídia digital).
No tocante ao acusado FRANCISCO THANILO,
depreende-se do conjunto probatório que os policiais militares narraram
de forma firme e coerente ter recebido denúncias de que ocorria o
tráfico de drogas por praticado por indivíduos que ostentavam armas de
fogo em um sobrado situado na comunidade de Heliópolis. Além disso,
foram recebidos dois vídeos nos quais um indivíduo tatuado oferecia
pistolas para venda. Diante disso, os agentes públicos compareceram ao
imóvel, ocasião em que se depararam com o corréu FRANCISCO
THANILO, que estava em frente ao imóvel denunciado e, ao perceber a
presença das viaturas, tentou se evadir do local, motivando sua
abordagem. Em revista pessoal, os policiais militares apreenderam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
10
chave do sobrado em seu poder, oportunidade em que o acusado
admitiu que exercia a função de olheiro, revelando que, em seu interior,
era realizado o armazenamento e embalo de entorpecentes, sendo certo
que os traficantes estavam armados. Dessa forma, os agentes públicos
abriram a porta do domicílio com a mencionada chave e ali
ingressaram, ocasionando uma troca de tiros e fuga dos indivíduos que
lá estavam. Em vistorias pela residência, foi apreendida expressiva
quantidade de drogas, consistentes em cerca de 4,5kg de maconha e
3kg de cocaína, em diversas formas de acondicionamento.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais
militares, notadamente porque se mostraram em harmonia com os
demais elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do
contraditório. No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse
a conduta moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar
suspeitas suas narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM
JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA
7/STJ.
CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA ABOLITIO
CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
11
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação “.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Tais circunstâncias abordagem do réu quando
resguardava o local em que foi apreendida exorbitante quantidade de
entorpecentes, na posse da chave que dava acesso ao imóvel no qual
foram encontradas as drogas, após tentar se evadir ao visualizar a
viatura policial, bem como sua confissão informal indicando que exercia
a função de olheiro do local que era utilizado para o armazenamento de
drogas e armas de fogo - revelam que, de fato, ele estava envolvido na
prática do tráfico de drogas, de modo que era mesmo de rigor a
condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, da
Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, subsistem dúvidas que impedem
o édito condenatório em desfavor do apelante FRANCISCO VALDEIDES.
Isso porque, os policiais militares não relataram
ter visualizado qualquer ato de comércio, manipulação ou entrega de
substâncias praticada por FRANCISCO VALDEIDES, de modo que não há
elementos seguros que indiquem o envolvimento dele na prática da
traficância, sendo certo que os entorpecentes apreendidos foram
encontrados em um imóvel no qual não restou comprovado que ele
frequentasse.
Denota-se que o d. juízo a quo relacionou o
apelante FRANCISCO VALDEIDES às drogas e às armas apreendidas em
razão de dois vídeos recebidos pelo setor de inteligência da Polícia
Militar, decorrentes de denúncia anônima, no qual o autor de tal vídeo
aparece exibindo e oferecendo uma arma de fogo, no interior de uma
residência, de maneira que é possível visualizar uma via pública. Em
tais vídeos é possível visualizar que o autor possuía tatuagens em suas
mãos similares às existentes no acusado FRANCISCO VALDEIDES. Tais
fatos foram descritos no auto de degravação de vídeo fornecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Polícia Civil (fls. 28/29) e no laudo pericial (fls. 263/268), e foram
confirmados por FRANCISCO VALDEIDES, que admitiu tê-los produzido.
Nesse sentido, a i. magistrada a quo concluiu
que as três armas de fogo apreendidas no interior do imóvel em que
foram encontrados os entorpecentes eram as mesmas que foram
apresentadas pelo réu e, portanto, “não havia como se ter acesso ao
armamento e ao imóvel sem nenhum envolvimento com a prática
delitiva” (fls. 404).
Contudo, respeitado o entendimento da i.
sentenciante, entendo que não restou demonstrado que, de fato, as três
pistolas apreendidas no local dos fatos fossem as mesmas
apresentadas pelo acusado no vídeo por ele produzido. Nesse sentido,
anota-se que o auto de degravação dos vídeos apontou a existência de
três pistolas e três carregadores, “sem que seja possível visualizar a
marca ou a numeração” (fls. 28).
Cumpre destacar que as imagens acostadas aos
autos das pistolas apreendidas são de péssima qualidade (fls. 307/316),
de modo que sequer é possível compará-las com as imagens retiradas
de um dos vídeos registrados pelo apelante, no qual elas aparecem
juntas (fls. 28).
Além disso, embora FRANCISCO VALDEIDES
tenha registrado a imagem da via pública em seu vídeo, indicando que
ele estava em um imóvel sobrado, em razão da distância de onde ele
estava até o solo (fls. 268), não há como concluir que ele estivesse no
mesmo imóvel no qual foram apreendidos os entorpecentes. Assim, em
que pese os policiais militares tenham notado similaridade entre o local
dos fatos e aquele apresentado em tal vídeo, afirmando que se tratava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
14
do mesmo imóvel, não há qualquer prova técnica que comprove tais
alegações, tornando-as duvidosas. Ademais, de rigor salientar que não
há qualquer menção a drogas em ambos os vídeos registrados pelo
apelante.
Não há nos autos, portanto, qualquer elemento
de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da
imputação contida na denúncia, existindo contra o apelante FRANCISCO
VALDEIDES meros indícios de autoria, insuficientes para embasar uma
condenação criminal.
Inviável, diante deste frágil quadro probatório, a
prolação de édito condenatório em desfavor do acusado FRANCISCO
VALDEIDES RODRIGUES LACERDA, impondo-se, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do que
dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Desta forma, a análise do pleito ministerial de
condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 35,
da Lei de Drogas, restou prejudicada, em razão da absolvição do
acusado FRANCISCO VALDEIDES.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
quanto ao acusado THANILO, passo à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase, em razão da expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos, a i. magistrada a quo
majorou corretamente a pena-base 1/6 acima do mínimo legal,
perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Em seguida, na segunda etapa, inexistindo
agravantes e atenuantes a serem consideradas, a pena acima referida
se manteve no mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando que o delito foi
perpetrado com a utilização de armas de fogo, reconheceu a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Com efeito,
majorou a reprimenda na fração de 1/6, resultando-a em 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na mesma etapa, o d. juízo a quo aplicou o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Nesse ponto,
merece acolhimento o pleito ministerial de afastamento do redutor.
Em que pese o entendimento do i. sentenciante,
no sentido de que inexistem provas de que o acusado se dedique a
atividade criminosa, considero que as circunstâncias indicam, sem
dúvida, a dedicação dele ao tráfico de entorpecentes. Isto porque, nos
termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a exorbitante quantidade de
entorpecentes, consistentes em um tijolo, uma porção, 116 papelotes e
60 cubos, todos de maconha, totalizando 4.560,2g, e 3 tijolos de
cocaína, com massa de 3.004g, encontrada no imóvel guarnecido pelo
acusado, cuja chave estava em seu poder, demonstra uma maior
gravidade concreta da conduta e a inequívoca dedicação à atividades
criminosas. Com efeito, sua conduta não pode ser comparada com
aquelas normalmente praticadas por pequenos traficantes, sendo estes,
sim, merecedores da referida benesse em sua plenitude. Assim, diante
do exposto, afasto a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, tornando-se definitiva a reprimenda de 06 anos, 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
16
meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, tendo em vista o quantum de pena e as circunstâncias do delito,
somente o regime fechado se mostra como adequado e também
suficiente à prevenção e reprovação do delito.
A fixação do regime de cumprimento de pena
não se orienta apenas pelas disposições do artigo 33, do Código Penal,
pois estas devem ser consideradas em conjunto com o artigo 59 do
mesmo diploma.
No presente caso, a despeito da primariedade do
réu, deve-se considerar que as circunstâncias do crime foram graves,
por se tratar de tráfico de drogas de expressiva quantidade e variedade
de entorpecentes de alta potencialidade lesiva, sendo certo que o delito
envolvia o emprego de armas de fogo, tudo a demonstrar ousadia,
reprovabilidade e periculosidade acima do normal.
A
propósito,
como
já
explicitado,
tais
circunstâncias ensejaram o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Assim, regime menos gravoso, em face da
significativa reprovabilidade da conduta do agente, não teria o condão
de desestimulá-lo da prática de novos crimes.
Por fim, diante da quantidade da pena privativa
de liberdade imposta, superior a 04 anos de reclusão, inviável a
pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507468-72.2019.8.26.0228 -Voto no
17
direitos, por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA, dou parcial
provimento ao recurso ministerial, a fim de redimensionar a reprimenda
imposta a FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA para 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e dou provimento ao
recurso interposto em favor de FRANCISCO VALDEIDES RODRIGUES
LACERDA, para absolvê-lo da imputação pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, subsistindo, quanto ao mais, a
r. sentença de primeiro grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
de FRANCISCO VALDEIDES RODRIGUES LACERDA.
LEME GARCIA
Relator